Tribunal: TJMT
Processo: 1015834-05.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015834-05.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RONDONTANQUES LTDA - CNPJ: 33.341.552/0001-12 (EMBARGANTE), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO), NATALIA CRISTINA RODRIGUES MONTEIRO - CPF: 062.014.221-96 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO JACOBINO TURIBIO - CPF: 495.519.901-10 (ADVOGADO), SILVANIR RODRIGUES FERREIRA MONTEIRO - CPF: 021.003.941-85 (EMBARGADO), BEATRIZ RODRIGUES MONTEIRO - CPF: 062.166.131-70 (EMBARGADO), P. E. R. M. - CPF: 095.150.531-96 (EMBARGADO), BRUNA TAYS RODRIGUES MONTEIRO - CPF: 082.132.431-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVANIR RODRIGUES FERREIRA MONTEIRO - CPF: 021.003.941-85 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1015834-05.2021.8.11.0003
– Rondonópolis.

Embargante:
Rondontanques Ltda.

Embargados:

Natalia Cristina Rodrigues Monteiro e outros

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA E SANADA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – OMISSÃO -

ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

Apesar de vislumbrada omissão no acórdão, o vício não modifica a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1015834-05.2021.8.11.0003
– Rondonópolis.

Embargante:
Rondontanques Ltda.

Embargados:

Natalia Cristina Rodrigues Monteiro e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Rondontanques Ltda.,
visando aclarar o v. acórdão desta Câmara que analisando o recurso de apelação, lhe negou provimento.

A embargante alega em suas razões recursais que há omissão no v. acórdão por ter deixado de se pronunciar em relação ao pedido de justiça gratuita diante da condição de hipossuficiência em que se encontra.

Afirma ainda que há omissão também com relação à alegação de responsabilidade exclusiva ou concorrente da vítima.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas a omissões apontadas.

Mesmo intimados, os embargados deixaram de apresentar contrarrazões (id. 210994673).

É o relatório.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
1015834-05.2021.8.11.0003
– Rondonópolis.

Embargante:
Rondontanques Ltda.

Embargados:

Natalia Cristina Rodrigues Monteiro e outros

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargo declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem. A embargante afirma que o v. acórdão objurgado está eivado do vício de omissão, pois deixou de se pronunciar em relação ao pedido de deferimento da justiça gratuita e quanto à alegação de culpa exclusiva da vítima pelo acidente
.

A omissão somente acontece quando a decisão deixa de se pronunciar sobre um ou mais pedidos formulados no recurso ou nas contrarrazões recursais.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, confira:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

1. A
omissão que enseja o cabimento dos embargos de declaração é aquela existente em relação aos questionamentos aos quais o julgador deveria se pronunciar, e não em relação àqueles que a parte quer ver julgados.

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

3. A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp 928075/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04/09/2007 – grifei)

A razão assiste a embargante quanto à primeira omissão apontada. Percebe-se que de fato, o acórdão é silente quanto
ao pedido de deferimento do benefício da justiça gratuita.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que
demonstrar
sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
(negritei)

Logo, faz-se necessária a apresentação de prova cabal do estado de hipossuficiência de forma individualizada, o que não ocorreu, uma vez que a recorrente limitou-se a apresentar apenas o fluxo de caixa dos ultimos 6(seis) meses, que, sequer, se encontra negativo,

desacompanhado de quaisquer outros documentos que poderiam comprovar os gastos ou dívidas extraordinárias da pessoa jurídica, bem como das pessoas físicas, e que eventualmente comprometeria o recolhimento das custas.

Deste modo, não há como deferir o pedido para concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois, em se tratando de pessoa jurídica, a simples declaração desacompanhada de documentos contábeis, não basta para comprovar a hipossuficiência financeira.

Assim, o certo é que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais, o que não ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA –– PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– ART. 99, §2º, CPC – POSSIBILIDADE PARCELAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
.”
(RAI n. 1002182-32.2018.2018.8.11.0000, minha relatoria, j. 16.05.2018 – negritei)

Acerca da alegação de omissão quanto à responsabilidade exclusiva da vítima pelo acidente, inexiste qualquer omissão quanto à esse tópico, visto

que a questão foi amplamente analisada pelo acordão
, in verbis
:

“Por conseguinte, embora tente o apelante eximir-se da sua responsabilidade, esta resta latente, tendo em vista que, a presença da vítima no local da prestação de serviços, ainda mais se tratando de atividade de risco, resulta de culpa da empresa apelante, que agiu com negligência ao impedir a presença do mesmo no local, deixando de destinar uma sala ou local seguro para que o mesmo pudesse aguardar.

Ademais, conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, a não ser que se prove o contrário, ônus do qual não se desincumbiu”
(id. 209499686)

Assim, não há que se falar em omissão da decisão colegiada, mas inconformismo com o entendimento deste Colegiado, objetivando os embargos a reforma do recurso, cujo desiderato não se presta os embargos de declaração, já que não tem por finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Portanto, apreciada a omissão realmente existente e sanado o vício apontado, dou parcial provimento ao recurso para
negar a concessão da justiça gratuita à embargante.

Por todo o exposto, conheço dos embargos e
OS ACOLHO EM PARTE
, sanando o vício destacado, sem alteração do julgado.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024